Tribunal: STJ
Processo: 0499658-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061757 - RS(2025/0499658-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EDER LUIS KOCHENBORGER MARTINS (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE DO AMARAL - RS085670
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO
HABEAS
CORPUS
INTERNACIONAL DE DROGAS. TENTATIVA DE EVASÃO DE
DIVISAS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE
RECURSO ESPECIAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
QUE NÃO FOI DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME
DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, no qual se pleiteava o direito de o agravante
habeas corpus
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
2. O agravante foi condenado, no âmbito da Operação Antracnose, pelos
crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas (em
continuidade delitiva) e tentativa de evasão de divisas, sendo apontado como
líder do grupo criminoso. A pena foi fixada em 30 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.090 dias-multa,
com negativa do direito de recorrer em liberdade. O Tribunal de origem
absolveu o acusado de várias imputações relacionadas ao tráfico de drogas,
redimensionando a pena para 19 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, mais o
pagamento de 1.476 dias-multa, mantendo a prisão preventiva.
3. Neste agravo regimental, o agravante sustenta ofensa ao princípio da
colegialidade e reitera o pedido de revogação da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da
se a manutenção da prisão preventiva do agravante
colegialidade; (ii) saber
está justificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática do relator, fundamentada na jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da
colegialidade, pois pode ser submetida ao colegiado por meio de agravo
regimental.
6. Em relação à manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença
condenatória, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, é
Documento eletrônico VDA54950275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d2ee5f65-6a97-46b2-b96f-530dc28c22ce

firme entendimento desta Corte Superior acerca da dispensa de
fundamentação exaustiva, bastando, para a satisfação do disposto no art. 387,
§ 1o, do Código de Processo Penal, a indicação de que persistem os
fundamentos que ensejaram a decretação da medida extrema, desde que efetiv
amente atendidos os requisitos do
do mesmo diploma.
art. 312
7. A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas
instâncias ordinárias, que destacaram a gravidade concreta dos fatos, a
periculosidade do agravante (apontado como líder de organização criminosa
especializada no tráfico internacional de entorpecentes) e o risco de reiteração
delitiva. Ao contrário da alegação defensiva, não se trata de execução
provisória da pena pelo mero esgotamento da jurisdição ordinária.
8. A apresentação de argumentos novos no agravo regimental configura
inovação recursal, vedada na via eleita, que possui cognição restrita à análise
do acerto ou desacerto da decisão monocrática.
o alegado desarrazoado tempo de prisão preventiva, exclusi
9. Quanto a
vamente em relação às fases desenvolvidas pelo Juiz e pelo Tribunal de
Justiça, é importante destacar a complexidade do feito, com seis réus, e a
elevada pena imposta ao agravante, circunstâncias que afastam o
constrangimento ilegal apontado.
10. A alegação de excesso de prazo para julgamento de recurso especial não
da pelo Superior Tribunal de Justiça, por falta de competência
pode ser analisa
para examinar eventual demora em processos que tramitam nesta instância.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 283, 312 e 387, § 1o;
§ 1o, I.
Lei no 10.826/2003, art. 16,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.015.188/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
789.167/PE,
06.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
981.209/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025;
221.033/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.030.974/PA,
julgado em 03.12.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio
191.726/PA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
05/03/2026
11/03/2026,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d2ee5f65-6a97-46b2-b96f-530dc28c22ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061757 - RS(2025/0499658-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EDER LUIS KOCHENBORGER MARTINS (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE DO AMARAL - RS085670
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO
HABEAS
CORPUS
INTERNACIONAL DE DROGAS. TENTATIVA DE EVASÃO DE
DIVISAS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE
RECURSO ESPECIAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
QUE NÃO FOI DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME
DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, no qual se pleiteava o direito de o agravante
habeas corpus
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
2. O agravante foi condenado, no âmbito da Operação Antracnose, pelos
crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas (em
continuidade delitiva) e tentativa de evasão de divisas, sendo apontado como
líder do grupo criminoso. A pena foi fixada em 30 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.090 dias-multa,
com negativa do direito de recorrer em liberdade. O Tribunal de origem
absolveu o acusado de várias imputações relacionadas ao tráfico de drogas,
redimensionando a pena para 19 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, mais o
pagamento de 1.476 dias-multa, mantendo a prisão preventiva.
3. Neste agravo regimental, o agravante sustenta ofensa ao princípio da
colegialidade e reitera o pedido de revogação da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da
se a manutenção da prisão preventiva do agravante
colegialidade; (ii) saber
está justificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática do relator, fundamentada na jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da
colegialidade, pois pode ser submetida ao colegiado por meio de agravo
regimental.
6. Em relação à manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença
condenatória, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, é
Documento eletrônico VDA54612835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: e6d8181d-7e23-403f-964d-8d6f7ff346de

firme entendimento desta Corte Superior acerca da dispensa de
fundamentação exaustiva, bastando, para a satisfação do disposto no art. 387,
§ 1o, do Código de Processo Penal, a indicação de que persistem os
fundamentos que ensejaram a decretação da medida extrema, desde que efetiv
amente atendidos os requisitos do
do mesmo diploma.
art. 312
7. A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas
instâncias ordinárias, que destacaram a gravidade concreta dos fatos, a
periculosidade do agravante (apontado como líder de organização criminosa
especializada no tráfico internacional de entorpecentes) e o risco de reiteração
delitiva. Ao contrário da alegação defensiva, não se trata de execução
provisória da pena pelo mero esgotamento da jurisdição ordinária.
8. A apresentação de argumentos novos no agravo regimental configura
inovação recursal, vedada na via eleita, que possui cognição restrita à análise
do acerto ou desacerto da decisão monocrática.
o alegado desarrazoado tempo de prisão preventiva, exclusi
9. Quanto a
vamente em relação às fases desenvolvidas pelo Juiz e pelo Tribunal de
Justiça, é importante destacar a complexidade do feito, com seis réus, e a
elevada pena imposta ao agravante, circunstâncias que afastam o
constrangimento ilegal apontado.
10. A alegação de excesso de prazo para julgamento de recurso especial não
da pelo Superior Tribunal de Justiça, por falta de competência
pode ser analisa
para examinar eventual demora em processos que tramitam nesta instância.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 283, 312 e 387, § 1o;
§ 1o, I.
Lei no 10.826/2003, art. 16,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.015.188/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
789.167/PE,
06.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
981.209/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025;
221.033/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.030.974/PA,
julgado em 03.12.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio
191.726/PA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por EDER LUIS
KOCHENBORGER MARTINS contra a decisão monocrática de fls. 596-601, na qual
indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado, no âmbito da Operação
Antracnose, pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas (em
continuidade delitiva) e tentativa de evasão de divisas (o acusado foi apontado como
líder do grupo criminoso). O Juízo singular fixou a pena total em 30 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.090 dias-multa, bem como
negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico VDA54612835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: e6d8181d-7e23-403f-964d-8d6f7ff346de

Irresignadas, apelaram as partes. O Tribunal de origem absolveu o acusado de
várias imputações relacionadas ao crime de tráfico de drogas, redimensionando as penas
e mantendo a prisão preventiva, com pena total de 19 anos, 8 meses e 20 dias de
reclusão, mais o pagamento de 1.476 dias-multa (fls. 270-517).
Os embargos de declaração opostos pela Defesa foram parcialmente
conhecidos e, nessa extensão, rejeitados (fls. 518-574).
Nas razões do
, a impetrante sustentou que a execução
habeas corpus
provisória da pena deveria ser suspensa até o trânsito em julgado, em observância à
presunção de inocência e ao regime jurídico do
do Código de Processo Penal,
art. 283
uma vez que não há título condenatório definitivo.
Afirmou que a manutenção da custódia não se apoia em fundamentos
cautelares autônomos e idôneos, configurando sanção antecipada, pois o acórdão limitou-
se a replicar razões antigas da sentença sem reavaliar a necessidade, atualidade e
proporcionalidade da medida após lapso de dois anos entre a sentença (
) e o
13/10/2022
julgamento da apelação (
).
06/11/2024
Ressaltou que a prisão preventiva foi substituída pela domiciliar em
tendo em vista o quadro clínico grave do paciente (síndrome do impacto
30/03/2023,
femoro-acetabular e lombalgia degenerativa severa), e que a monitoração eletrônica
imposta restringe o acesso ao tratamento, sendo desproporcional na execução provisória.
Defendeu que a presunção de inocência é também regra de tratamento,
impedindo que o paciente seja equiparado a condenado definitivo antes do trânsito em
julgado, e que, ausente decreto cautelar específico e atual, a execução provisória deve ser
sustada.
Requereu, liminarmente e no mérito, a suspensão da execução provisória da
pena, para que fosse assegurado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito
em julgado da condenação.
Na decisão de fls. 596-601, indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Neste agravo regimental, a parte recorrente sustenta ofensa ao princípio da
colegialidade, bem como reitera os argumentos suscitados nas razões do
.
writ
Assevera que não foi observado o desarrazoado tempo de prisão preventiva,
bem como o excessivo lapso temporal para o julgamento dos recursos interpostos perante
este Tribunal Superior.
Quanto à afirmação de que teria sido preso na posse de arma de fogo enquanto
em gozo de prisão domiciliar, assinala que sequer foi denunciado por tal fato.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54612835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: e6d8181d-7e23-403f-964d-8d6f7ff346de

No caso, o agravante foi condenado, no âmbito da Operação Antracnose,
pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas (em continuidade
delitiva) e tentativa de evasão de divisas (o acusado foi apontado como líder do grupo
criminoso). O Juízo singular fixou a pena total em 30 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 1.090 dias-multa, bem como negou ao réu
o direito de recorrer em liberdade.
Irresignadas, apelaram as partes. O Tribunal de origem absolveu o acusado de
várias imputações relacionadas ao crime de tráfico de drogas, redimensionando as penas
e mantendo a prisão preventiva, com pena total de 19 anos, 8 meses e 20 dias de
reclusão, mais o pagamento de 1.476 dias-multa (fls. 270-517).
Nas razões do
, a Defesa pleiteou o direito de o
habeas corpus
acusado aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. A decisão ora
recorrida indeferiu liminarmente o
(fls. 596-601), o que ensejou a interposição deste
writ
agravo regimental.
A irresignação, contudo, não prospera.
Inicialmente, cumpre consignar que, segundo reiterada manifestação desta
Corte, não há ofensa ao princípio da colegialidade quando o Relator profere decisão
monocrática fundada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, uma
vez que o pronunciamento pode ser submetido ao colegiado por meio de agravo
regimental.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator
calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
484.200/SP,
DJe
.
28/3/2019,
5/4/2019)
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta,
extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido, a saber, cerca de
760kg (setecentos e sessenta quilos) de cocaína.
Documento eletrônico VDA54612835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: e6d8181d-7e23-403f-964d-8d6f7ff346de

4. A legalidade da prisão preventiva do agravante já foi afirmada por este
relator e, posteriormente, pela Sexta Turma desta Corte, no julgamento do
AgRg no HC n. 966.347/SP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.015.188/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
3/9/2025,
9/9/2025;

De outra parte,
que, em relação à manutenção da prisão cautelar por
reitero
ocasião da sentença condenatória, quando o réu permaneceu preso durante toda a
instrução, é firme entendimento desta Corte Superior acerca da dispensa de
fundamentação exaustiva, bastando, para a satisfação do disposto no
§ 1o, do
art. 387,
Código de Processo Penal, a indicação de que persistem os fundamentos que ensejaram a
decretação da medida extrema, desde que efetivamente atendidos os requisitos do art. 312
do mesmo diploma.
Ao negar ao agravante o direito de recorrer em liberdade, o Magistrado
singular destacou o seguinte (fl. 265; grifos diversos do original):

No que pertine ao réu ÉDER LUÍS KOCHENBORGER MARTINS, deixo
de conceder-lhe o direito de apelar em liberdade, na medida em que
mantenho a prisão preventiva contra ele decretada, visto que ainda hígidos
seus fundamentos. Vejamos.
A materialidade dos delitos pelos quais foi condenado veio demonstrada nos
autos e amplamente analisada ao longo do iter sentencial. A autoria, que já
vinha delineada outrora, está agora fortalecida por sentença condenatória.
No que pertine ao periculum libertatis, a conclusão não é diversa. A
segregação do condenado vem em socorro à ordem pública e à aplicação da
lei penal, pois, tratando-se de indivíduo com fortes laços de amizade com
nacionais estrangeiros, sua colocação em liberdade implicaria a fuga do
distrito da culpa. Nada obstaria que intentasse esforços para evadir-se do
país. E mesmo que se cogitasse a apreensão de seu passaporte, é cediço que
o condenado poderia, ainda assim, deixar o solo brasileiro, transpondo
nossas largas fronteiras terrestres, para buscar abrigo em países vizinhos.
No mais, a concessão de liberdade certamente viria a provocar a reiteração
do crime, especialmente porque ÉDER é o líder da organização criminosa e
não encontraria dificuldades em reorganizar o esquema delitivo.
Tal como no caso em apreço, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa como forma de garantir a manutenção da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
(HC no
Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
prisão preventiva
512.591/AC,
Sexta Turma, DJe
. Também assim já decidiu o Superior Tribunal
16/9/2019)
de Justiça (grifei):
[...]
Ademais, convém lembrar o que fiz constar na decisão proferida no evento
173 dos autos do Pedido de Liberdade Provisória no 5033279-
45.2021.404.7100, ao tomar conhecimento do fato de que o réu, a despeito
de encontrar-se sob prisão domiciliar e monitoração eletrônica, voltou a ser
Documento eletrônico VDA54612835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: e6d8181d-7e23-403f-964d-8d6f7ff346de

preso em flagrante, no dia
em razão do cometimento de novo
21/06/2022,
crime (posse de arma de fogo com numeração raspada, o que, em tese,
configura a prática do delito descrito no artigo 16, §1o, inciso I, da
, o qual está sendo apurado nos autos do processo no
Lei 10.826/2003)
0810331-93.2022.8.23.0010, da Justiça Estadual da Comarca de Boa
(grifei):
Vista/RR
"No que tange ao inciso II do
do Código de Processo Penal, o
art. 318
qual admite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
em caso de extrema debilitação por doença grave, não há elementos
nos autos que indique tal quadro, já que o controle da dor é
medicamentoso e, ademais, a documentação acostada ao evento 171
permite a conclusão de que EDER segue em boa condição física,
inclusive permitindo a persistência em práticas criminosas, já que foi
preso preventivamente nos autos do processo no 0810331-
93.2022.8.23.0010, bem como em flagrante, por estar na posse de arma
de fogo com numeração raspada, o que, em tese, configura a prática do
(s) crime(s) no(s)
§ 1o, I -
Art. 16,
Lei 10.826/2003.
Tal contexto revela o desdém do réu à atividade da justiça e ao
ordenamento jurídico brasileiro, circunstância que demonstra o perigo
concreto e atual gerado pelo seu estado liberdade à sociedade, afinal,
poucos meses após livrar-se das restrições dos muros prisionais, o
acusado retoma a delinquência.
Sendo assim, revogo o regime domiciliar de prisão preventiva,
determinando o retorno de EDER LUIS KOCHENBORGER MARTINS
a estabelecimento prisional de regime fechado".

Assim, a fim de garantir o cumprimento da pena, a ordem pública e a
aplicação da lei penal, tenho que a solução que se impõe é a manutenção da
segregação cautelar de ÉDER, razão pela qual deixo de conceder-lhe o
direito de apelar em liberdade.

O Tribunal de origem, por sua vez, ressaltou o que se segue (fl. 509; sem
grifos no original):

Considerando que os fundamentos que recomendaram a custódia cautelar
permanecem hígidos, como forma de garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, não há como facultar-se ao recorrente que aguarde em liberdade, o
trânsito em julgado da condenação.
[...]
Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da custódia preventiva por
medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela integração à organização criminosa voltada ao
tráfico internacional de entorpecentes em larga escala, indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente.
,
A prisão preventiva de ÉDER LUÍS KOCHENBORGER MARTINS
PAULO CAMARGO e ALEX EMANUEL CHATTERSINGH deve ser
igualmente mantida, nos termos da sentença e dos fundamentos
supracitados.
Documento eletrônico VDA54612835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: e6d8181d-7e23-403f-964d-8d6f7ff346de

Como se observa, a manutenção da prisão preventiva do agravante foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, que ressaltaram a gravidade
concreta dos fatos e a periculosidade do agente, apontado como líder de organização
. Também foi
criminosa especializada no tráfico internacional de entorpecentes
destacado o
, pois, quando estava sob prisão domiciliar e
risco de reiteração delitiva
monitoração eletrônica, voltou a ser preso em flagrante em razão do suposto
cometimento do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida.
Constata-se que, ao contrário da alegação defensiva, não se trata de execução
provisória da pena pelo mero esgotamento da jurisdição ordinária.
Com efeito, aplica-se à espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como
(AgRg no HC n.
relator Ministro
forma de interromper suas atividades
773.086/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
04/10/2022,
10/10/2022)
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob
as balizas do
do CPP. A necessidade de se interromper ou diminuir
art. 312
a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito
de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva (RHC n.
Rel. Ministro
125.773/RO,
Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
. Em casos que envolvem
9/6/2020)
facções voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal Superior
acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados,
mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles
desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais
de que integram o grupo criminoso (RHC n.
Rel. Ministro
156.734/SC,
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
22/3/2022)
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também enquadra no
conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de
impedir a reiteração delitiva. A orientação jurisprudencial do STF é no
sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização
criminosa justifica a decretação da prisão cautelar (HC n. 175.153 AgR, Rel.
Ministro Roberto Barroso, 1a T., DJe-262 Public.
.
2/12/2019)
(...)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
211.871/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.
Documento eletrônico VDA54612835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: e6d8181d-7e23-403f-964d-8d6f7ff346de

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO,
CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTOS
DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. PRISÃO
PREVENTIVA. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO AUTOMÁTICA. MATERIALIDADE E
AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
4. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação
cautelar da liberdade, pois o agravante foi apontado como integrante de
organização criminosa dedicada à falsificação e comercialização de
medicamentos veterinários e humanos e exposição à venda em plataformas
digitais. O agravante é apontado como líder de núcleo operacional que
utiliza dados de familiares para ocultar sua identidade, amplia a estrutura
logística da organização e está envolvido em outras atividades ilícitas, como
tráfico de drogas e crime de incêndio.
5. A "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe de
.
20/2/2009)
6. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado de que
condições pessoais favoráveis do agravante não asseguram a revogação da
prisão preventiva se presentes os requisitos da custódia cautelar.
7. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela
viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
211.617/MG,
julgado em
DJEN de
/
14/5/2025,
19/5 2025.)

Registro que se trata de indevida inovação recursal a tese de que o agravante
não foi denunciado pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo, já
que foi suscitada apenas em sede de agravo regimental. Além disso, tal afirmação não
está devidamente comprovada nestes autos. Incabível, portanto, o conhecimento do
agravo regimental no ponto.
Cabe acrescentar que, se subsistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar
de quem permaneceu preso durante a persecução penal, tendo sido, inclusive,
condenado, não há lógica em deferir-lhe o direito de recorrer em liberdade.
A esse respeito:

Documento eletrônico VDA54612835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: e6d8181d-7e23-403f-964d-8d6f7ff346de

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5. Ademais, esta Corte Superior "tem entendimento no sentido de que a
manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não
requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que
subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, desde
que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na
espécie. A 'orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando
permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos
(AgRg no RHC
Rel. Ministro
para a segregação preventiva'
123.351/SP,
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
. Na
4/8/2020,
25/8/2020)
mesma linha: AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES
563.447/SP,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
e
28/4/2020,
4/5/2020;
RHC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
119.645/MG,
TURMA, julgado em
DJe
" (AgRg no HC n.
4/2/2020,
12/2/2020
789.167/PE,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
.
10/3/2023)
6. A legalidade da prisão preventiva do ora agravante já foi afirmada no
julgamento do HC n. 887.646/SC.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
981.209/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
9/4/2025,
15/4/2025;
original.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. LAVAGEM DE
CAPITAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 209/STJ.
NULIDADES. ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONTAMINAÇÃO
DE
CADEIA
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO. PRISÃO MANTIDA EM
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
ISONOMIA.
VIOLAÇÃO
NÃO
DEMONSTRADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
8. Se persistem os motivos da segregação cautelar de quem permaneceu
preso durante a persecução criminal e, inclusive, chegou a ser condenado,
não há lógica em deferir-lhe o direito de recorrer em liberdade.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
938.534/SP,
julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
4/12/2024,
10/12/2024;

Documento eletrônico VDA54612835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: e6d8181d-7e23-403f-964d-8d6f7ff346de

Quanto ao alegado desarrazoado tempo de prisão preventiva, exclusivamente
em relação às fases desenvolvidas pelo Juiz e pelo Tribunal de Justiça, é importante
destacar a complexidade do feito, com seis réus, e a elevada pena imposta ao agravante
(19 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão), circunstâncias que afastam o constrangimento
ilegal apontado.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a análise deve
considerar a complexidade do caso, o número de réus e a pena aplicada na
sentença condenatória. No caso, o prazo para julgamento da apelação não
foi considerado excessivo.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
221.033/SP,
julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
17/12/2025,
22/12/2025;

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NO
JULGAMENTO
DE
APELAÇÃO.
RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
4. O excesso de prazo na custódia cautelar deve ser avaliado à luz do
princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso
concreto, como a complexidade do processo, o número de réus e a
quantidade de advogados envolvidos.
5. A elevada pena imposta na sentença condenatória (20 anos de reclusão)
justifica o tempo de tramitação do apelo, não configurando, por ora,
constrangimento ilegal.
6. Não há desídia ou negligência estatal na condução do processo, sendo o
trâmite regular comprometido pela pluralidade de réus e pela opção de
alguns advogados em apresentar contrarrazões diretamente no Tribunal.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.030.974/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
3/12/2025,
9/12/2025;

Por fim, saliento que é descabido o exame da tese de que há excesso de prazo
para julgamento do recurso especial, já que o Superior Tribunal de Justiça não possui
competência para examinar eventual demora no julgamento de processo que tramita
nesta instância superior.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA54612835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: e6d8181d-7e23-403f-964d-8d6f7ff346de

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA A VIDA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE PROCESSUAL.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO.
COMPLEXIDADE DO PROCESSO. ESTRATÉGIA DA DEFESA. SÚMULA
N. 64 DO STJ. DEMORA NO JULGAMENTO DE ARESP.
INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA JULGAR A TESE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Esta Corte não tem competência para analisar possível atraso no
julgamento de agravo em recurso especial. Qualquer intervenção nesta
questão violaria a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
191.726/PA,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
2/9/2024,
4/9/2024;

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: e6d8181d-7e23-403f-964d-8d6f7ff346de

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.757 / RS
Número Registro: 2025/0499658-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50086657320214047100 50451284820204047100 80035321220228210001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALINE DO AMARAL
ADVOGADA
: ALINE DO AMARAL - RS085670
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: EDER LUIS KOCHENBORGER MARTINS (PRESO)
CORRÉU
: CLAUDIO SILVIO HORBACH
CORRÉU
: FABRICIO LEMOS EWERLING
CORRÉU
: PAULO CAMARGO
CORRÉU
: VALDOMIRO DE LIMA
CORRÉU
: ALEX EMANUEL CHATTERSINGH
CORRÉU
: RAFAEL SELAU DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDER LUIS KOCHENBORGER MARTINS (PRESO)
Documento eletrônico VDA54949884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:56
Código de Controle do Documento: 4dc0c12a-d0ec-4cee-92fa-5defc8556ecf

ADVOGADA
: ALINE DO AMARAL - RS085670
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:56
Código de Controle do Documento: 4dc0c12a-d0ec-4cee-92fa-5defc8556ecf